Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712206-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RANGEL NUNES DA SILVA REQUERIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Despacho Diante dos esclarecimentos prestados no ID no 16348939, retifique-se a autuação para constar que se trata de apelação, tendo como apelante Rangel Nunes da Silva e apelada Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metrô - DF. Os documentos apresentados pelo apelante no ID no 16348958 demonstram que faz jus à gratuidade de justiça, razão pela qual defiro o benefício. Anote-se. Após, com a finalidade de afastar eventual alegação de nulidade e considerando as peculiaridades do caso, pois o processo é proveniente da Justiça do Trabalho, intime-se, pessoalmente, a apelada para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto a todo o processado, sob pena de preclusão. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO